Tribunal: TJPA
Processo: 0024386-64.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024386-64.2018.8.14.0401

APELANTE: BIANCA CAROLINA MACEDO DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0024386-64.2018.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: BIANCA CAROLINA MACEDO DE ALMEIDA
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISOR: Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz
Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE
PROVA PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DE OFÍCIO, NOVA DOSIMETRIA.
READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06).

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FRAÇÃO DIVERSA.
DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA APELANTE PELA PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e a apreensão de drogas, laudo de exame toxicológico definitivo atestando tratar-se de maconha e cocaína, fracionadas para traficância, bem como pela prova oral produzida em juízo.

2.

De ofício, realizado
redimensionamento da dosimetria da pena.

3.

Readequação da fração utilizada para exasperação da pena-base.

4.

Aplicação da fração referente ao redutor do tráfico privilegiado, aplicada em seu grau máximo, em vista do preenchimentos dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

5.

Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade da apelante, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.

6.

Recurso conhecido e não provido, porém, de ofício,
redimensionada a pena final, com a consequente declaração da extinção da punibilidade da apelante, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e
negar-lhe provimento,
porém, de ofício,
redimensionada a pena final,
com a consequente declaração da extinção da punibilidade da apelante,
pela prescrição da pretensão punitiva,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
BIANCA CAROLINA MACEDO DE ALMEIDA
, por intermédio da defensoria pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou a apelante pela prática do crime inserto no art.33, §4º, da Lei nº.11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar a apelante à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa,
em regime inicial aberto (ID 6052239 e 6052240).

Houve juntada do laudo definitivo (ID 6052237).

A defesa postulou pela absolvição da apelante, ante a alegação de insuficiência probatória a comprovar a traficância para tipificar o crime disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006
(ID 6052243, fls. 03/07 e 6052244, fls. 01/03).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 6052244, fls. 05/08 e 6052245, fls. 01/03.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 6052246, fls. 03/07 e 6052247, fls. 01/03).

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Averbo, de pronto, não assistir razão a apelante, no que concerne ao
pedido absolutório
, sob alegação de insuficiência probatória,

vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Consta da denúncia que:

(...) que no dia 24/10/2018, por volta das 17h00min (BOP à fl. 18), os policiais militares Benedito do Nascimento Lima, Alberto Luiz Cardoso de Souza e Billy Jefferson da Silva dos Santos foram averiguar a veracidade de uma "denúncia" anônima, a qual informava que em uma casa, no 07, localizada na invasão da COSANPA, bairro da Marambaia, havia a comercialização de drogas.

Diante dessa informação, os agentes públicos diligenciaram e dirigiram até o endereço mencionado, onde foram recebidos pela denunciada BIANCA CAROLINA MACEDO DE ALMEIDA, a qual se identificou como sendo proprietária do imóvel.

Durante a revista na residência, foi encontrada em cima do telhado uma frasqueira de pano, contendo 21 (vinte e uma) embalagens pequenas do entorpecente popularmente conhecido como "maconha" e, mais, 19 (dezenove) "petecas" (textuais) da substância popularmente conhecida como "cocaína".

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e a denunciada conduzida à Seccional da Marambaia.

Em seu interrogatório policial à fl. 05, BIANCA CAROLINA MACEDO DE ALMEIDA assumiu a propriedade das substâncias ilícitas apreendidas e confessou que se destinavam à comercialização.

(...).

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Auto de Apreensão e Apresentação
(ID 6052216, fl. 02)
e Laudos Toxicológicos Provisório e Definitivo
(ID 6052216, fl. 03 e 6052237, fl. 04, respectivamente)
, atestando que a apelante foi flagrada na posse 25,8g de Maconha, fracionada em 21 porções acondicionadas em papel alumínio, e 7,2g de Cocaína, acondicionada em 19 petecas, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, em relação à
autoria delitiva
, válido enfatizar que os depoimentos das testemunhas de acusação
colhidos na fase policial foram ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares Benedito do Nascimento Lima, Billy Jefferson da Silva dos Santos e Alberto Luiz Cardoso de Souza, que participaram da ação que culminou na prisão em flagrante da apelante, com relatos coesos e uníssonos, descrevendo que receberam uma denúncia anônima de que na residência da apelante funcionava tráfico de drogas.

Em vista disso, dirigiram-se ao local, lá chegando, a apelante identificou-se como proprietária do imóvel e permitiu a entrada dos policiais, que, na referida averiguação, apreenderam em cima do telhado, uma bolsa contendo as drogas acima descritas.

A apelante perante a autoridade policial confessou a autoria delitiva, alegando que que teria recebido o entorpecente como pagamento pela entrega de drogas a terceiros, contudo, em juízo, retratou-se, fornecendo a versão de que para não ser acusada de “cagueta” e ser morta, acabou assumindo a propriedade da droga apreendida no telhado da sua casa (mídia constante do ID 6052266).

Assim, demonstrado que a conduta da apelante se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, e não tendo feito nenhuma prova da versão defensiva, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo esse um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da condenação.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...) - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) (grifei)

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal,
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório.

DE OFÍCIO - REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA

A defesa não se insurgiu contrariamente à dosimetria aplicada pelo juízo
a quo
, contudo, cediço que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 6062239 e 6052240):

DA DOSIMETRIA DA PENA

1ª FASE - ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E PREPONDERANTES E FIXAÇÃO DA PENA-BASE (art. 59 do CPB c/c artigo 42 da Lei no 11.343/2006):

(...)

Em observância ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar, com preponderância, sobre o previsto no artigo 59 do CP, as seguintes circunstâncias:

Natureza e quantidade da droga
: a droga apreendida, consistente em 25,8g de maconha e 7,2 gramas de cocaína devendo ser valorada negativamente, pois a cocaína é extremamente nociva ao sistema nervoso central do ser-humano, causando profunda dependência, trazendo maiores prejuízos à saúde pública
(circunstância negativa).

(...)

Verificando a existência de circunstâncias desfavoráveis é que fixo a
pena-base
em
06 (SEIS) anos de reclusão, e ao pagamento de 600 (SEISCENTOS) dias-multa
.

2ª FASE — Atenuantes e Agravantes.

A ré confessou os fatos perante autoridade, motivo pelo qual reduzo a pena em 08 meses de reclusão e 08 dias multa, totalizando
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias agravantes, motivo pelo qual fixo provisoriamente a pena, nessa fase da dosimetria
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

3ª FASE — Causas de Aumento e Diminuição.

Presente a
causa de diminuição
de pena prevista no
art. 33, 40, da Lei 11.343/2006
, diminuo a pena em
1/2,
tornando definitiva
a pena
em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa
.

Ausentes causa de aumento de pena, mantendo a pena
em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa. tornando-a definitiva e concreta
.

(...).

Pois bem, na
1ª fase da dosimetria
, em que pese a existência de fundamentação idônea para negativação da
natureza e quantidade da droga
, por ter sido apreendido cocaína, extremamente nociva e viciante, e quantidade considerável de entorpecentes em posse da apelante, verifico que o juízo
a quo
utilizou de aumento indevido para exasperação da reprimenda.

Assim, de ofício, realizo o redimensionamento da pena base, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a pena ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto), em razão de uma vetorial negativa, estabelecida no montante de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Nesse entendimento, colaciono julgado da Superior Corte Brasileira:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA.
PENAS-BASES. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PUNITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). - A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.
- O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
- Nos crimes de tóxicos, conforme previsão do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. - Na hipótese, no julgamento da apelação criminal defensiva, a Corte local modificou a motivação empregada para a exasperação da pena-base do agravante pelo delito de tráfico de entorpecentes, aduzindo que a aplicação da sanção básica no dobro do mínimo legal estaria autorizada em consideração à quantidade da droga apreendida. - Na espécie foram encontrados 49,356 kg (quarenta e nove quilos e trezentos e cinquenta e seis gramas) de maconha, montante que desborda em muito do que seria necessário para a mera configuração do crime, autorizando a elevação da pena-base até mesmo em patamar superior ao prudencialmente recomendado. O total da droga apreendida, porém, não legitimava a fixação da pena-base no dobro do mínimo legal, de modo que o quantum de incremento punitivo foi readequado para a fração de 1/2 sobre o mínimo legal, proporcional às circunstâncias concretas. - No cálculo da pena imposta pelo crime de associação para o tráfico, a valoração negativa da quantidade da droga, pela mesma motivação empregada na dosimetria da reprimenda do tráfico de entorpecentes, é idônea, mas impunha-se a readequação do quantum de exasperação da pena, a esse título, para a fração de 1/2 sobre o mínimo legal. - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) (grifei)

Na
2ª fase da dosimetria
, em que pese o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea pelo juízo de origem, estabeleço a pena no mínimo legal do delito em apreço
, anotando, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Desta feita, estipulo a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Já na
terceira fase
, como bem asseverou o Magistrado
a quo
, a ré faz
jus
ao benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, todavia, observo que o referido redutor foi aplicado na fração de 1/2 (metade), quando deveria ter sido aplicada na fração máxima.

Na espécie, não houve fundamentação concreta e idônea a
lastrear o referido
quantum
, logo,
nesse ponto,
aplico a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo, 2/3 (dois terços), tendo em vista a apelante ser
reconhecidamente primária, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, o que resulta na pena final de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, fixada no valor mínimo unitário.

Fica mantido o regime aberto para início do cumprimento da pena, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos definido da sentença guerreada.

DA PRESCRIÇÃO, DE OFÍCIO

Após realização de nova dosimetria, urge analisar, de ofício, questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade da apelante em virtude da prescrição.

Considerando que não houve recurso da acusação, cuja sentença condenatória já transitou em julgado, a reprimenda não mais se encontra suscetível ao aumento, de modo que se tem o prazo de 04 (quatro) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, V, do CPB, tendo em vista a pena corporal cominada em concreto, qual seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde o trânsito em julgado para a acusação, ocorrido em 25/06/2019 (Certidão – ID 6052241, fl. 06), percebo que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade para a apelante
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, e art.110, §1º, todos do CP.

Declaro extinta a punibilidade da apelante BIANCA CAROLINA MACEDO DE ALMEIDA referente ao crime de Tráfico de Drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento
, e, de ofício, redimensionar a dosimetria da pena, e via de consequência,
declarar, de ofício, a extinção da punibilidade da apelante
, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/12/2024